Tribunal: TJDFT
Processo: 0751859-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751859-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: VICTOR VINICIUS XAVIER DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor do paciente VICTOR VINICIUS XAVIER DE OLIVEIRA, cujo objeto é a revogação da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante nos autos do inquérito policial n. 0748543-18.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, instaurou-se o inquérito policial para apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Conforme o relato, o réu foi preso em flagrante delito no dia 25/11/2023. Na audiência de custódia realizada em 27/11/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 54141882). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz, em síntese, que a quantidade de droga apreendida é pequena, o paciente é réu primário e suas circunstâncias pessoais são favoráveis, sendo adequada a concessão da liberdade provisória. Destaca que o paciente não ostenta condenação criminal e o crime não foi praticado com violência e grave ameaça, razão pela qual não há risco à garantia da ordem pública. Desse modo, liminarmente e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão da liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura. Alternativamente, requer a aplicação do monitoramento eletrônico (ID 54141879). FAP do paciente juntada aos autos (ID 54155596). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 100 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão dessa quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Não se olvide que em 26/06/2023 o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. (...)”. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Nos autos originários, estão presentes provas de materialidade e indícios de autoria, uma vez que o paciente foi preso em flagrante delito enquanto trazia consigo e tinha em depósito mais de 100g (cem gramas) de cocaína e comercializava a substância em via pública (ID 54141880). Dessa forma, as circunstâncias da apreensão apontam para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva. Além disso, embora seja o réu tecnicamente primário, há registro de outro inquérito policial instaurado para apurar a prática de tráfico de drogas, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública (ID 54155597). Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do c. STJ é no sentido de que: “Inquéritos e ações penais em curso são elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública” (STJ, AgRg no RHC 166.124/RS, 2022/0176674-1, 5a Turma, julgado em 09/08/2022, publicado em 15/08/2022). As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator